Tribunal: TJBA
Processo: 8065842-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065842-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECI BARBOSA DE SOUZA SANTOS e outros (15)

Advogado(s)
:
PAULO VIANA CUNHA, HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR registrado(a) civilmente como ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, LAURA NOGUEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CLÁUSULA PENAL POR RESCISÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO NULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor atribuído à causa corresponde ao conteúdo patrimonial executado; (ii) averiguar se a cláusula penal estipulada em contrato de honorários advocatícios para hipótese de rescisão unilateral é válida e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, cabendo ao magistrado corrigi-lo de ofício. Constatada a discrepância entre o valor atribuído (R$ 10.000,00) e o montante executado (
R$ 7.880.000,00
), impõe-se a retificação.

4. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, este possui natureza
sui generis
, caracterizando-se como negócio jurídico personalíssimo fundado na confiança recíproca entre cliente e advogado. A advocacia, por constituir atividade essencial à administração da justiça (art. 133, CF), distingue-se dos contratos mercantis comuns e não admite restrições desproporcionais ao direito de resilição unilateral.

5. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da invalidade de cláusulas penais destinadas a coibir ou penalizar o exercício do direito de revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação, assegurando ao advogado honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Precedentes do STJ.

6. No caso concreto, a estipulação de multa correspondente a 10.000 salários mínimos, equivalente a aproximadamente
R$ 7.880.000,00 (sete milhões, oitocentos e oitenta mil reais)
, revela-se manifestamente abusiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da função social do contrato, comprometendo a exigibilidade do título executivo.

7. Contudo, a declaração de nulidade da cláusula penal não extingue o direito material do advogado à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, devendo o
quantum
devido ser apurado mediante ação própria de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065842-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VALDECI BARBOSA DE SOUZA SANTOS e outros (15)
e como agravados
ESPÓLIO DE ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR registrado(a) civilmente como ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20